Tribunal: TJSP
Processo: 1014098-81.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Lançamento de pontuação na CNH do Impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo – Segurança concedida – Caso em que se deve assegurar ao Impetrante o direito de não ter lançado a pontuação em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Lançamento de pontuação na CNH do Impetrante enquanto pendente análise de recurso administrativo – Segurança concedida – Caso em que se deve assegurar ao Impetrante o direito de não ter lançado a pontuação em seu prontuário até que o processo administrativo em que se discute a legalidade da infração tenha decisão final, esgotadas todas as esferas administrativas – Inteligência do art. 24 da Resolução Contran n. 182/2005 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014098-81.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIZ CARLOS LIMA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014098-81.2018.8.26.0053 -Voto no 40.125
2
Voto no 40.125
Reexame Necessário no 1014098-81.2018.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrido(s): LUIZ CARLOS LIMA DIAS
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Lançamento de
pontuação na CNH do Impetrante enquanto pendente análise de
recurso administrativo – Segurança concedida – Caso em que se
deve assegurar ao Impetrante o direito de não ter lançado a
pontuação em seu prontuário até que o processo administrativo em
que se discute a legalidade da infração tenha decisão final,
esgotadas todas as esferas administrativas – Inteligência do art. 24
da Resolução Contran n. 182/2005 – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar impetrado por Luiz Carlos Lima Dias contra o Diretor de
Habilitação do DETRAN/SP, objetivando a exclusão de pontuação prematura de
seu prontuário, sob a alegação de que há recurso administrativo pendente de
julgamento.
A liminar foi concedida para suspender os efeitos da
anotação da penalidade lançada no prontuário do Impetrante, até o julgamento do
recurso pela JARI (fls. 28/29).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público de primeiro
grau afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 62/63).
A r. sentença de fls. 69/70, prolatada pela MM. Juiz de
Direito Otavio Tioiti Tokuda, concedeu a segurança, confirmando a liminar.
Custas pela Impetrada.
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
O recurso oficial não merece prosperar, não comportando
reforma a r. sentença recorrida.
O cerne da controvérsia posta reside na pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014098-81.2018.8.26.0053 -Voto no 40.125
3
Impetrante em afastar a aplicação de infração de trânsito, tendo em vista a
pendência de recurso administrativo.
Nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se utiliza
do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença proferida em
Primeiro Grau, “in verbis”:
“A ordem deve ser concedida.
Conforme já consignado na decisão liminar:
Dispõe o art. 265 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro):
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
Reza, outrossim, o parágrafo único do art. 290, do mesmo diploma,
que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH depois
de esgotados os recursos.
Na hipótese dos autos, consta anotação no prontuário do impetrante
acerca de multa de trânsito por dirigir sob a influência de álcool.
Ocorre que a aplicação da penalidade depende do devido processo
legal e da consequente decisão fundamentada da autoridade
competente, isto é, a decisão deverá basear-se no fato praticado e
justificar a tipicidade da infração, indicando os motivos de fato e de
direito em que se fundar, apontando, no final, os dispositivos nos
quais incidiu o condutor.
Ademais, uma vez proferida, comunicar-se-á o infrator, que será
intimado a apresentar o documento de habilitação.
Outrossim, o infrator poderá apresentar recurso contra referida
decisão, em 1a instância, a JARI e, em segunda instância, ao
Conselho Estadual de Trânsito, Cetran/SP (art.289, do CTB).
No caso, os documentos de fls.25/27 revelam que o impetrante
interpôs recurso que se encontra pendente de julgamento junto a JARI
Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA para o fim
de confirmar os efeitos da liminar, tornando-os definitivos.” (fls. 69/70)
Como bem se extrai dos autos, ainda não houve o
trânsito em julgado do recurso administrativo em comento, razão pela qual se
determina que a aplicação da penalidade em face do Impetrante se dê apenas
após esgotadas todas as instâncias administrativas.
Nessa ordem de ideias, vale lembrar o disposto no artigo
290 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo teor dispõe que somente depois de
esgotados os recursos administrativos as penalidades serão cadastradas no
RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014098-81.2018.8.26.0053 -Voto no 40.125
4
“Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a não
interposição do recurso no prazo legal; e
III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e
requerimento de encerramento do processo na fase em que se
encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos
termos deste Código serão cadastradas no RENACH.”
Também, o artigo 265 do CTB dispõe que “as
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator, amplo direito de
defesa”.
Da mesma forma, a Resolução no 182 de 09 de setembro
de 2005 do Conselho Nacional de Trânsito, que disciplina a uniformização do
procedimento administrativo para imposição de penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação da CNH, prevê em seu artigo 24:
"No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins
de mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19".
É, portanto, inviável a aplicação da pontuação ao
condutor, enquanto pendente solução na esfera administrativa, o que implicaria
cumprimento antecipado da punição, sem que analisadas as defesas
apresentadas.
No mesmo sentido:
“Remessa necessária
Mandado de segurança
Indevido o
lançamento da pontuação no prontuário do impetrante sem haver
decisão administrativa definitiva Conduta incompatível com o art. 290
do CTB
Segurança concedida Reexame Necessário suscitado

Desprovimento de rigor Caracterizada a violação a direito líquido e certo
Precedentes Concessão da segurança que se impunha Sentença
mantida Remessa Necessária desprovida.” (Remessa Necessária no
1058774-45.2019.8.26.0053, Relator Sidney Romano dos Reis, 6a
Câmara de Direito Público, j. em 21/05/2020)
“Trânsito - mandado de segurança
Inscrição de pontuação em
prontuário anteriormente à existência de decisão definitiva em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014098-81.2018.8.26.0053 -Voto no 40.125
5
administrativo - Descabimento, eis que caracterizador de verdadeira
antecipação de penalidade - Inteligência do art. 290, parágrafo único do
CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005 - Vilipêndio ao
devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à presunção
de inocência - Precedentes em casos análogos sentença de concessão
da ordem mantida - Reexame necessário desprovido.” (Remessa
Necessária no 1006386-06.2019.8.26.0053, Relator Souza Meirelles,
12a Câmara de Direito Público, j. em 17/03/2020)
“REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. CNH. Bloqueio do
prontuário do impetrante indevido. Medida constritiva imposta antes do
julgamento definitivo do auto de infração. Prova da pendência de
recurso administrativo. Ordem corretamente concedida para evitar a
produção de efeitos da multa ainda não tornada definitiva. Observação
de que o bloqueio determinado por fatores distintos não restou afetado
pela concessão da ordem. Remessa necessária rejeitada, com
observação.” (Remessa Necessária no 1044328-72.2019.8.26.0053;
Relator Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. em 20/02/2020).
Nesse
contexto,
enquanto
não
houver
decisão
administrativa transitada em julgado que imponha a medida restritiva guerreada,
inegável reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, tal como
lançada.
Por se tratar de mandado de segurança e não haver
recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator